Tribunal: TJSP
Processo: 1105273-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos do segurado após oscilação na rede de energia elétrica - Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido.